Tribunal: TJDFT
Processo: 0700041-46.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Ementa: Habeas Corpus. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime. Contemporaneidade.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus de decisão que manteve a custódia cautelar, nos termos do art. 316, § único do CPP, em que se alega que não estão presentes os requisitos da custódia cautelar nem há contemporaneidade entre os fatos e decreto prisional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Discute-se: (i) se estão presentes os requisitos da custódia cautelar; (ii) se há contemporaneidade entre os fatos e o decreto de prisão preventiva; (iii) se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gravidade concreta do crime – paciente integra organização criminosa destinada a cometer crimes de extorsão e lavagem de dinheiro, e movimentou mais de R$ 2.900.000,00 em sua conta bancária – demonstra a periculosidade e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
4. A contemporaneidade da prisão refere-se aos motivos que justificam a cautelar, não ao tempo transcorrido desde o crime.
IV. DISPOSITIVO
5. Ordem denegada.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312/ 313 e 316, § único.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 207084 AgR, Relator(a): Min. Rosa Weber, 1a Turma, julgado em 11/11/2021; HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020; AgRg no HC 617.925/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6a Turma, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020; STJ, AgRg no RHC n. 168.708/BA, Relator Ministro João Otávio de Noronha, 5a Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022.